Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731523-85.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: TINTINA TEIXEIRA ARAUJO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, TINTINA TEIXEIRA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 32771535 e Id. 32838480, opostos por Tintina Teixeira Araújo e o Distrito Federal, respectivamente. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora